Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Processo : 0715143-45.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de convocação da impetrante em processo seletivo simplificado para contratação temporária de médicos, regulado pelo Edital no 09, de 10 de março de 2025, com retificação pelo Edital no 11/2025. A impetrante narra que é médica e foi contratada anteriormente pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com fundamento na Lei Distrital no 4.266/2008, exercendo suas funções com zelo e competência, até o encerramento do contrato em março de 2025. Sustenta que, diante da persistente carência de médicos na rede pública de saúde, inscreveu-se e foi aprovada dentro do número de vagas no novo processo seletivo, conforme resultado publicado no Edital no 17, de 07 de abril de 2025. Afirma, contudo, que teve sua convocação indeferida com fundamento no item 3.1.1 do edital, o qual veda a recontratação de profissionais temporários antes de transcorrido o prazo de 12 meses, em consonância com o artigo 9o, inciso III, da referida lei distrital. Alega que tal vedação foi aplicada de forma automática, sem análise individualizada do caso, desconsiderando a situação excepcional da saúde pública e a inexistência de cadastro de reserva vigente. Argumenta que a aplicação automática da vedação prevista no edital e na lei configura violação aos princípios da igualdade, razoabilidade, eficiência e moralidade administrativa. Aduz que a cláusula editalícia promove discriminação indevida entre candidatos igualmente aprovados, contrariando princípios do art. 37 da Constituição Federal Expõe que o impedimento afronta o interesse público ao excluir profissional qualificado e experiente em contexto de urgência sanitária. Diz que a norma editada tem sido usada de forma distorcida para fomentar rotatividade precária, enfraquecendo a capacidade institucional da Administração. Cita que a recusa em aproveitar candidato que já demonstrou sua competência e foi novamente aprovado atinge diretamente a eficiência e o interesse público, que deveriam ser o vetor de interpretação da norma. Menciona que há precedentes do STF e deste Tribunal reconhecendo a inconstitucionalidade de normas que autorizam contratações genéricas sem justificativa concreta de excepcional interesse público. Avalia que “o item 3.1.1 do edital, ao replicar o artigo 9o, III, da Lei Distrital no 4.266/2008, impõe ao candidato uma espécie de ‘quarentena’ de 12 meses, ainda que este tenha sido novamente aprovado dentro das vagas oferecidas, em certame público, o que, na prática, institui uma rotatividade forçada e precária de profissionais”. Pugna por medida liminar para suspender a exclusão da impetrante do processo seletivo e determinar sua convocação, com a posterior concessão definitiva da segurança para declarar a ilegalidade da aplicação da vedação prevista no edital, garantindo seu direito líquido e certo à contratação temporária, conforme classificação obtida. É o relatório. Decido. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. De acordo com o item 3.1 do Edital no 09/2025 (id. 70926590), que rege o processo seletivo simplificado tornado público pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, “antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer a Lei Distrital no 4.266, de 11 de dezembro de 2008, alterada pela Lei Distrital no 5.240, de 16 de dezembro de 2013 e este Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos”. Por sua vez, dispõe o item 3.1.1 do Edital que “o candidato não poderá ser novamente contratado antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, conforme art. 9o, III, salvo nas hipóteses do art. 2o, I, IV e IX, da Lei Distrital no 4.266, de 2008, alterada pela Lei Distrital no 5.240, de 16 de dezembro de 2013”. (Sublinhado) Essa regra editalícia reproduz a previsão legal contida no art. 9o, inc. III, da Lei Distrital 4.266/2008, que veda a recontratação por tempo determinado de candidato aprovado em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento do contrato anterior. Vejamos: Art. 9o O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: I – receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; II – ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; III – ser novamente contratado, salvo nas hipóteses do art. 2o, I, IV e IX, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, ressalvada a prorrogação prevista no art. 4o, parágrafo único, e mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5o desta Lei. (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 4524 de 13/12/2010) Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará a rescisão do contrato nos casos dos incisos I e II, ou na declaração da sua insubsistência, no caso do inciso III, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. (Grifado) A impetrante sustenta a inconstitucionalidade material do item 3.1.1 do Edital, sob o argumento de que “a aplicação inflexível do artigo 9o, III, da Lei Distrital no 4.266/2008, reproduzida no edital do certame, configura violação direta aos princípios da igualdade, razoabilidade, eficiência, proporcionalidade e legalidade”. Todavia, essa vedação inserida no art. 9o, inc. III, da Lei Distrital no 4.266/2008 é uma medida necessária para garantir a rotatividade e a temporariedade das contratações na administração pública, inclusive para evitar burla ao art. 4o da lei em referência, que estabelece os prazos máximos das contratações temporárias. As exceções a essa regra são aquelas previstas no art. 2o, incisos I, IV e IX da mesma lei, que podem permitir a recontratação em situações específicas, a saber: Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a situações de calamidade pública oficialmente reconhecidas pelo Poder Público; [...] IV – admissão de professor substituto para a rede pública de ensino; [...] IX – combate a acidentes e danos ambientais, na hipótese de declaração, pelo Governador, da existência de emergência ambiental na região específica. (Legislação Correlata - Lei 7657 de 02/04/2025) No caso, com o encerramento do seu contrato anterior em março de 2025, a impetrante se inscreveu no “Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de profissionais de saúde da carreira de Médico do Distrito Federal, da função pública temporária de Médico Generalista, para a complementação da força de trabalho, visando o atendimento à população do Distrito Federal”. Daí a vedação legal e editalícia à recontratação. Afinal, não houve o transcurso de um ano do encerramento do contrato anterior, tampouco a situação se insere nas exceções legais (incisos I, IV e IX do art. 2o da Lei Distrital 4.266/2008). Nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade. Diversamente, a previsão editalícia impugnada, além de impositiva por força do parágrafo único do art. 9o da Lei Distrital 4.266/2008, reproduz norma formal e validamente inserida no mundo jurídico. Com efeito, necessário frisar que, “pelo princípio da presunção da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, todo ato normativo presume-se constitucional até prova em contrário. Uma vez promulgada e sancionada uma lei, passa ela a desfrutar de presunção relativa de constitucionalidade. Presume-se constitucional a lei não declarada inconstitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.017.795/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022) A propósito, no julgamento do Tema 403 da RG, versando sobre os requisitos para contratação de professor substituto no âmbito de instituições federais de ensino superior, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado. (Grifado) Confira-se a ementa do recurso paradigma: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes. 2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa. 3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum. 4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244) 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 635648, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017. Grifado.) Nesse contexto, não evidenciada, de plano, qualquer ilegalidade, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar reclamada. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] O PagCustas deixará de emitir boletos bancários para pagamentos de custas a partir de 05/05/2025 (PagCustas deixará de emitir boletos bancários para pagamentos de custas).